Tribunal: CARF
Processo: 10600.720087/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/08/2010, 09/11/2010, 17/04/2013, 23/07/2013, 08/10/2013, 14/10/2013
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE No 796.939/RS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, em sede de repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da multa isolada exigida em decorrência de compensação não homologada de com deve ser cancelada.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720087/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.622 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/08/2010, 09/11/2010, 17/04/2013, 23/07/2013,
08/10/2013, 14/10/2013
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RE No 796.939/RS EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, em sede de
repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade da multa isolada
exigida em decorrência de compensação não homologada de com deve ser
cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, para cancelar o lançamento da multa isolada, formalizado por auto de
infração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de
Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Antonio Borges (Suplente Convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/BELÉM, que
considerou improcedente a impugnação intentada contra o lançamento de multa isolada,
formalizado por auto de infração.
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado Acórdão :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720087/2015-14
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720087/2015-14

Trata-se de Auto de Infração relativo a multa isolada no valor total de R$ 12.212.796,22, em razão
da homologação parcial ou da não homologação das declarações de compensação relacionadas no
Anexo I do respectivo Termo de Verificação Fiscal (fls. 12/14).
No referido Termo de Verificação Fiscal (fls. 08/10), a autoridade tributária relata:

“O contribuinte em epígrafe transmitiu as Declaração(ões) de Compensação(DCOMP)
relacionada(s) no Anexo I (parte integrante do presente TVF).
A(s) referida(s) DCOMP foi(ram) analisada(s), resultando na não
homologação/homologação parcial da(s) mesma(s), conforme consignado nos
respectivos Despacho(s) Decisório(s) emitido(s) , cientificado(s) ao contribuinte e
juntado(s) ao autos.
(...)
Os §§17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzidos pelo art. 62 da Lei no 12.249/10
(publicada em 14 de junho de 2010), definem a multa isolada decorrente da declaração
de compensação não homologada / homologada parcialmente (...)
Da análise dos mencionados dispositivos, podemos concluir que a responsabilidade pela
referida infração é do sujeito passivo, detentor do suposto crédito e titular da solicitação
apresentada por meio da Declaração de Compensação (DCOMP).
Assim, temos que:
• a multa isolada tem como fato gerador a não homologação ou homologação parcial da
compensação;
• a base de cálculo da multa isolada é o valor total do(s) débito(s) (principal, multa e
juros) objeto(s) da compensação não homologada / homologada parcialmente;
• qualquer declaração, original ou retificadora, entregue na vigência da Lei no
12.249/2010, está sujeita à aplicação das multas previstas neste normativo.
Portanto, a penalidade cominada, segundo a legislação aplicável, é a multa isolada, no
percentual de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o valor total do(s) debito(s)
(principal, multa e juros) compensado(s) indevidamente.”

Cientificado em 22/07/2015 (fl. 187), o contribuinte apresentou, em 21/08/2015, a impugnação de
fls. 189/212, na qual alega:

a) A autuação se deu em razão da homologação parcial/não homologação de
declarações de compensação apresentadas nos anos de 2010 e 2013, as quais
sequer possuem o mesmo objeto e cujos méritos estão pendentes de discussão
administrativa.
b) O auto de infração padece de nulidade em razão de ferimento aos princípios
do Devido Processo Legal, Contraditório e da Ampla Defesa, insertos na
Constituição da República de 1988 (art. 5o, LIV, LV, CF/88). O lançamento da
multa isolada depende intrinsecamente do julgamento definitivo dos processos
que discutem a não homologação e, por sua vez, dos autos de infração que
originalmente levaram à glosa do crédito, sendo que antes do encerramento
destas discussões não há que se falar em compensação não homologada. Se
entende a fiscalização que a multa é efetivamente devida, que ao menos espere
o fim dos processos administrativos vinculados ao caso e, a depender do seu
resultado, lavre o auto de infração cobrando a multa reflexa. Nesse sentido,
imaginando-se um cenário em que se efetue o pagamento dos valores autuados,
e que, ao fim da discussão dos processos vinculados sejam integralmente
homologadas as compensações, qual seria o procedimento adotado em relação
aos valores já pagos a título de multa isolada? Tal linha de raciocínio conduz ao
absurdo o pagamento exigido no auto de infração. Ademais, o entendimento dos
tribunais superiores é no sentido de que a multa punitiva deve ser aplicada
apenas quando verificado o intuito preordenado de burlar a administração
tributária. Logo, padece de nulidade a autuação, haja vista que cerceou o direito
do contribuinte de defender-se da não homologação anteriormente à lavratura da
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720087/2015-14

autuação. Por oportuno, não se pretende discutir a vinculação da fiscalização ao
ato vinculado de lançamento, mas sim o fato de que este se efetivou em
momento inoportuno. Ultrapassada a nulidade, deve-se ao menos aguardar o
julgamento dos 18 processos administrativos de crédito e dos dois autos de
infração que ensejaram as glosas fiscais, não podendo ser outra a interpretação
conferida ao § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
c) Diferentemente da multa de mora, que decorre da inadimplência do sujeito
passivo, a multa isolada punitiva constante da autuação tem como fato gerador o
suposto descumprimento de um dever instrumental (obrigação acessória).
Observe-se que o bem que se busca tutelar é outro; incasu, o cumprimento da
obrigação acessória, cujo objeto consiste em devidamente prestar as
informações relativas ao tributo. Conforme entendimento dos tribunais
superiores, a multa punitiva deve ser aplicada quando da verificação do
descumprimento voluntário da obrigação tributária, visando a inibir a burla à
atuação do Fisco. A cobrança da multa isolada não encontra fundamento, na
medida em que não houve comprovação de que houve descumprimento da
obrigação tributária, o que não pode acontecer antes de eventual decisão
administrativa irrecorrível e desfavorável ao contribuinte. Além disso, como
sanção, a previsão da multa tem como finalidade impedir o descumprimento de
determinado dever que cause lesão ao fisco. No entanto, no caso em tela
verifica-se que a multa isolada decorre do simples requerimento de pedido de
compensação não homologado. Nada além disso, uma dupla penalização, pois a
multa de mora já consta dos despachos decisórios, repita-se, sempre. Não se
admite dizer que se configurou má-fé do contribuinte, tampouco se verificou
qualquer prejuízo ao erário para além do que é cobrado no despacho decisório,
posto que a impugnante meramente efetuou um pedido administrativo de
compensação. Ocorre que não se pode presumir má-fé, ela tem que ser
comprovada. Ademais, há verdadeira cumulação de multas, posto que nos autos
de infração de origem é lançada multa de ofício de 75%, os despachos
decisórios cobram multa de mora de 20% sobre as compensações não
homologadas e novo auto de infração cobra multa isolada de 50% sobre a não
homologação das compensações, todas derivadas do mesmo fato. A nossa
jurisprudência há muito já pacificou a impossibilidade de cumulação de multas,
haja vista que não se pune duas vezes o mesmo fato. De todo modo, a presente
multa isolada por si só não tem razão de existir, porque não há fato a ser punido
(não se pode dizer que a transmissão de uma PERDCOMP é um ato ilícito) e
porque a não homologação sequer está definitivamente constituída. Aqui vale
relembrar a instrumentalidade que a multa guarda em relação à obrigação
principal, daí decorrendo que, se o pressuposto da multa ainda não está
definitivamente constituído, não existe a menor razão de existir para a multa.
d) Fica claro que ao autuar uma multa isolada pela simples não homologação de
uma declaração, fere-se o direito de petição garantido pelo art. 5°, inciso
XXXIV, alínea a, da CF/88. Trata-se, portanto, de verdadeira sanção política,
uma vez que a Administração Pública está se valendo dela como meio
coercitivo a impedir/dificultar/intimidar a apresentação de pedidos de
compensação pelos contribuintes, de modo a dar efetividade à arrecadação
tributária. Ademais, de fundamental importância o recente reconhecimento da
percussão geral da discussão sobre a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art.
74 da Lei no 9.430/96. O § 15 já se encontra revogado, indicando que o próprio
legislador reconhece a impropriedade da cobrança. Já o § 17 ganhou nova
redação, mas é certo que sua permanência no ordenamento jurídico é
impraticável diante das irregularidades apontadas.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720087/2015-14

e) A penalidade aplicada deve ser afastada em respeito à Lei Maior - vedação de
confisco, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade -, conforme
apontam ampla doutrina e jurisprudência, ambas uníssonas quanto à
impossibilidade de condenação em multa como as aplicadas ao caso em
epígrafe. De todo modo, e apenas por amor ao debate, na pior das hipóteses as
multas aplicadas teriam que ser reduzidas. Destarte, como a jurisprudência
entende como não confiscatória a multa de 20% sobre o valor do tributo, a
presente sanção deveria ser reduzida para este patamar, conforme precedentes
do STF.
É o relatório.
A DRJ/BELEM assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de defesa :

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/08/2010, 09/11/2010, 17/04/2013, 23/07/2013,
08/10/2013, 14/10/2013
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no
8.748/1993, e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a
legislação tributária.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA PARCIALMENTE. INCIDÊNCIA.
Impõe-se o lançamento de ofício de multa isolada de cinquenta por cento sobre
o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, quando o percentual será majorado para cento e cinquenta
por cento.
MULTA ISOLADA X MULTA DE MORA. BIS IN IDEM.
A multa de mora decorre do atraso na extinção voluntária de débitos
confessados pelo contribuinte, ao passo que multa isolada do § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/96 decorre da não homologação ou da homologação parcial de
declaração de compensação pela Administração Tributária, ambas exibindo
expressa previsão legal e fatos geradores notoriamente distintos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, onde contesta a aplicação da multa isolada.
É o que bastava relatar.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do
RICARF, portanto, deve ser aceito.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720087/2015-14

Em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, deve ser adotada
a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, em sede de repercussão geral
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa objeto do presente litígio,
com a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.622 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10600.720087/2015-14

9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar o lançamento
da multa isolada, formalizado por auto de infração.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 747
DF CARF MF
Original